Tribunal: TJDFT
Processo: 0722243-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722243-61.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HELENA PEREIRA GUIMARAES DESPACHO Diante da petição da parte Autora no ID 54559513, noticiando a retirada do alvará judicial em Cartório para levantamento de quantia junto ao Banco do Brasil, o qual informou a impossibilidade do levantamento em razão de não ser mais instituição conveniada com o Juízo, repassando a questão a cargo do Banco de Brasília, bem como a certidão de ID 54235882 da Secretaria noticiando a inexistência de saldo vinculado, oficie-se o Banco de Brasília para que informe sobre a existência de eventual saldo disponível vinculado aos presentes autos. Cumpra-se. Após, tornem os autos conclusos. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora